Tribunal: TJMMG
Processo: 2000174-14.2024.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000174-14.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 18/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos sob a alegação da existência de omissões em acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto, apenas para reformar a pena imposta ao crime de peculato-furto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se restaram caracterizados, no acórdão embargado, os vícios de omissão arguidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso de embargos de declaração somente é admitido quando configurada uma das hipóteses previstas no art. 542 do CPPM, não se admitindo para o reexame ou rediscussão de matéria já analisada e decidida. 4. Em sede de embargos de declaração não se admite a inovação recursal, propondo tese não ventilada no juízo primevo. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração rejeitados. __________ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. em 28/06/2021, EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 7/3/2023 e EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.958.059/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. em 17/6/2025; TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. em 27/01/2015. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio José Viana Campos, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, à unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto, apenas para reformar a pena imposta ao crime de peculato-furto, mantendo, todavia, a sua condenação pela prática dos crimes previstos nos arts. 240, §§ 4º, 5º, 6º, II e IV, e § 6º-A (furto qualificado), 288 (interrupção ou perturbação de serviço ou meio de comunicação) e 303, §2º (peculato-furto), todos do Código Penal Militar, e, ainda, pelo delito capitulado no art. 16 c/c o art. 20, I, ambos da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de munição de uso restrito). Em suas razões recursais, alega a defesa que o presente recurso visa sanar as omissões existentes no acórdão embargado. A primeira, diz respeito a ausência de manifestação acerca da não aplicação da teoria do juízo aparente. Afirma que, no acórdão embargado, foi aplicada a referida teoria, para rejeitar-se a preliminar de nulidade da decisão de busca e apreensão por incompetência absoluta do Juízo comum; no entanto alega que não foram enfrentados os argumentos apresentados pelo embargante nas razões de apelação e na sustentação oral proferida na sessão de julgamento, sobre a não aplicação de tal teoria no presente caso. Argui, como segunda omissão, “a ausência de manifestação sobre a tese de correção da tipificação jurídico-penal devido ao excesso acusatório”. Para tanto, sustenta que a matéria foi arguida na petição acostada ao Evento 75 e também em sustentação oral proferida na sessão de julgamento. Aduziu que a atribuição de 04 (quatro) delitos ao ora embargante, pela conduta de subtrair o armamento do quartel, incidiu em conflito aparente de normas e bis in idem. Com tais argumentos, ao final, requereu que sejam sanados os vícios arguidos sobre, in verbis: 1. Os argumentos defensivos sobre a não aplicação da “Teoria do Juízo Aparente” ao presente caso, tendo em vista que o mandado de busca e apreensão foi dirigido contra militar e, portanto, desde o início da persecução penal, a suspeita era de crime militar, praticado por militar, contra patrimônio militar; 2. A tese de correção da tipificação jurídico-penal pelo excesso acusatório (overcharging), que foi suscitada pelo EMBARGANTE na petição do Evento 75 e na sustentação oral proferida na sessão de julgamento. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade existente na decisão, suprir omissão ou, ainda, eliminar contradição ou ambiguidade em que ela tenha incorrido, o que não se revela no caso em exame. Sobre os vícios de omissão alegados pelo embargante, trago os apontamentos doutrinários de Guilherme de Souza Nucci: 1325. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem pelo magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação. 1326. Não caracterização de omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles. Nessa ótica: TJSP: “É entendimento assente em nossa jurisprudência civil e pena que o órgão judicante, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre cada um dos argumentos levantados pelas partes, se achou fundamento suficiente para a conclusão, o que também vale para os embargos de declaração” (EDcl 51.812-0/1, São Paulo, Órgão Especial, rel. José Osório, 13.06.2001, v.u.). (Nucci, Guilherme de Souza, in Código de Processo Penal Militar comentado, 2ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, págs. 569/570). Meus destaques Partindo dessa premissa, temos que a colenda Câmara Julgadora expôs de forma clara as razões que levaram ao resultado do julgamento, além de haver pronunciamento suficientemente fundamentado sobre as questões submetidas a este Órgão Julgador, não tendo sido identificado qualquer vício no acórdão embargado. Registra-se que o primeiro tema trazido a título de omissão, que diz respeito à preliminar arguida de nulidade dos mandados de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas durante o seu cumprimento, sob o fundamento de terem sido os referidos mandados determinados por Juízo incompetente, restou tratado no acórdão embargado nos seguintes termos: [...] I - PRELIMINAR – NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA DECRETAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES A defesa do apelante suscitou a nulidade dos mandados de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas durante o seu cumprimento, sob o fundamento de os referidos mandados terem sido expedidos por juízo incompetente, ou seja, o juiz da Vara Única da Comarca de Muzambinho/MG. No entanto razão não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO Extrai-se dos autos que a ação delituosa retratada na exordial acusatória foi registrada pela câmera de segurança instalada na sala que dá acesso à Intendência do quartel da PM em Muzambinho/MG. Através dessa gravação, vislumbrou-se a possiblidade da participação do ora apelante na ação delituosa, tendo sido as informações compartilhadas com a Polícia Civil. Assim, desde o momento inicial de apuração do fato criminoso objeto dos autos, a investigação foi levada a efeito pelo delegado de Polícia Civil da Comarca de Muzambinho/MG, o qual, representou perante a autoridade judiciária local requerendo a expedição de mandados de busca e apreensão. A diligência foi requerida na fase investigativa, quando a competência da Justiça Militar ainda não havia sido estabelecida, pois, à época, apesar de o militar, ora apelante, figurar como um dos suspeitos, também se considerou a possiblidade de civis serem os autores. Conforme bem salientou o juízo a quo, diante da necessidade e da urgência de operacionalização da realização da busca e apreensão, para apuração dos fatos, a diligência foi requerida junto à autoridade judiciária local, pois não se sabia, à época, exatamente qual seria o Juízo competente para o processamento e o julgamento dos fatos. Destarte, adotando a "Teoria do Juízo Aparente", tenho que a incompetência superveniente não invalida o mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo que, à época, possuía aparente competência, motivo pelo qual não há qualquer mácula à validade das provas obtidas durante a diligência. Nesse sentido, colham-se os precedentes dos tribunais superiores: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PORNOGRÁFICA INFANTIL NA INTERNET. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. "O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. 2. Tal entendimento - que passou a ser denominado teoria do juízo aparente - surgiu como fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente. Contudo, a partir do julgamento do HC 83.006/SP (Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgado em 18/6/2006, DJ 29/8/2003), passou-se a entender que mesmo atos decisórios - naquele caso, a denúncia e o seu recebimento - emanados de autoridades incompetentes rationae materiae, seriam ratificáveis no juízo competente. Precedentes do STF (RHC 101.284/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)." (EDcl no HC N. 650.842/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021.) 2. No caso, como bem anotou o parecer ministerial, "o Tribunal a quo entendeu que os atos decisórios proferidos no âmbito da Justiça Estadual, até o recebimento da denúncia, em especial a decisão que autorizou o mandado de busca e apreensão, bem como a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, foram eivados de erro escusável, pois, nessa fase, não se poderia ter certeza do fator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO transnacionalidade dos delitos praticados pelo recorrente, a atrair a competência da Justiça Federal. Ressaltou a Corte estadual que, até então, sabia-se que o delito era praticado pela internet, mas sem caráter transnacional, o que só ficou evidenciado após a perícia dos aparelhos apreendidos. Assentou, ainda, que, mesmo estando a perícia concluída antes da audiência de custódia, não caberia ao juízo, naquele momento, compulsar os autos para aferir a marca de transnacionalidade, cabendo-lhe apenas garantir a integridade física e moral do preso, razão de ser do referido ato processual de conferência e de garantia de direitos. Cumpre esclarecer, ademais, que, após o oferecimento da denúncia, ainda perante a Justiça Estadual fluminense, a defesa opôs exceção de incompetência, diante da verificação da transnacionalidade do delito, incidente que foi acolhido, tendo sido deslocada a competência para a Justiça Federal. O Juízo Federal, à sua vez, ratificou, com base na teoria da aparência, os atos praticados - e ora questionados -, pelo Juízo Estadual, anulando o processo somente a partir do recebimento da denúncia". 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] (AgRg no RHC n. 163.010/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) [...] TEORIA DO JUÍZO APARENTE. APLICABILIDADE. [...] 2. "O art. 567 do CPP determina que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente", assim, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, o princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência, então, deve-se adotar a "teoria do juízo aparente", a fim de validar medidas cautelares autorizadas por Juízo aparentemente competente que, em momento posterior, fora declarado incompetente (EDcl no HC n. 650.842/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/6/2021) (AgRg no HC n. 809.395/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 15/9/2023.) (AgRg no RHC n. 186.035/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)" Ademais, tanto o mandado de busca e apreensão como as provas obtidas durante o seu cumprimento passaram pelo crivo do juízo a quo, competente para julgar o feito, o qual, inclusive, rejeitou a alegação defensiva de nulidade e, por conseguinte, convalidou o ato processual. Rejeito, portanto, a primeira preliminar de nulidade por incompetência do juízo comum que decretou as medidas cautelares. [...] Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir a matéria já decidida, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não está compelido a refutar cada uma das teses apontadas pelas partes, especialmente se estas resultam expressa ou implicitamente repelidas, como ocorrido na espécie. Nesse sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING COM O HC N. 698.199/RS, DA SEXTA TURMA DO STJ. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1. Nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis os embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. [...] 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes" (AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) destaquei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL - OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - VÍCIOS INEXISTENTES. - Os embargos de declaração encontram-se vinculados à existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para alterar o julgado ou rediscutir matéria já decidida, salvo em caso de notório erro material ou manifesto erro de julgamento. - A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é aquela verificada no corpo da própria decisão embargada e não desta em relação a elementos externos, situação que desafia recurso próprio. - O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos e teses sustentadas pelas partes, bastando que apresente os fundamentos da sua decisão. (TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0672.10.015935-5/002, Relator: Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2015, publicação da súmula em 06/02/2015) destaquei No tocante a segunda omissão apontada, observo que, na verdade o embargante apresentou inoportunamente nova tese jurídica, porquanto a matéria não foi suscitada perante o juízo a quo, tampouco nas razões de apelação (Evento 499, Processo Originário), tratando-se, portanto, de inovação recursal. Portanto, não há que se falar em omissão no caso em tela, e sim de inovação recursal, pelo que os embargos não merecem ser acolhidos. Nesse sentido, vale colacionar entendimento jurisprudencial: [...] 4. A inovação recursal em sede de embargos de declaração, sem que os temas tenham sido previamente discutidos nas razões de apelação, é vedada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, caracterizando preclusão consumativa. [...] (STJ - AgRg no AREsp n. 2.804.440/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração. 3. A questão ventilada somente no tardio momento dos embargos de declaração não pode ser analisada, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Ausente discussão nas instâncias ordinárias, não é possível a análise diretamente no Superior Tribunal de Justiça, diante da manifesta inovação recursal e ausência de prequestionamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados com determinação de remessa imediata dos autos. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.958.059/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Destaquei Pelo exposto, considerando que inexistem as hipóteses legais que autorizam a oposição dos aclaratórios previstas no art. 542 do CPPM, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, rejeitar os embargos declaratórios. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator